Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. É possível a realização de pesquisa por meio dos sistemas eletrônicos SisbaJud e InfoJud em nome do cônjuge do devedor, para fins de alcançar a meação a que tem direito o devedor em razão do regime parcial de bens.
2. Agravo de instrumento provido. Prejudicado agravo interno.